Tribunal: TJDFT
Processo: 0745172-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745172-78.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILMA CRUZ SOARES GOMES E ESPÓLIO DE FRANCISCO CARLOS GOMES AGRAVADO: MANOEL SILVONEI LUIZ DE FARIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILMA CRUZ SOARES GOMES e ESPÓLIO DE FRANCISCO CARLOS GOMES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n. 0721717-18.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor dos agravantes, atualmente em fase de cumprimento de sentença, deixou de fixar honorários em benefício dos devedores, mesmo após o reconhecimento de excesso superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), após a apresentação de impugnação. Em suas razões recursais (ID. 77363767), os agravantes alegam que o credor e o Juízo expurgaram excesso de R$ 31.312,03 (trinta e um mil, trezentos e doze reais e três centavos), apenas após a impugnação, mas que, mesmo diante deste cenário, não houve condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios. Aduz que o argumento do Juízo de primeiro grau, de que (a) retificação da planilha de cálculos pelo agravado afastaria má-fé e o excesso de execução, é suficiente para evitar a condenação do credor em honorários não deve prevalecer, uma vez que a cronologia do cumprimento de sentença revela não ter existido ato espontâneo ou de boa-fé, mas sim uma consequência direta da impugnação apresentada. Postula pela observância da jurisprudência do c. STJ sobre o assunto, bem ainda pela aplicação do princípio da causalidade. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão, condenando o agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a ser fixado sobre o proveito econômico obtido pelos devedores. O preparo fora devidamente recolhido (ID. 77398180). É o relatório. Decido. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal envolve a análise dos pressupostos autorizativos para a concessão do excepcionalíssimo efeito suspensivo em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. No caso dos autos, observo que a decisão agravada, consoante do ID. 249819069 (origem), fundamenta que tudo não passou de mero equívoco (a existência do excesso à execução), uma vez que o credor apresentou mais de uma planilha, e que o erro a maior apenas existiu na segunda, de forma que na primeira havia sido indicado o valor correto. Fundamenta, também, que o exequente teria efetuado a referida retificação, ajustando-a, e ao final, diante deste cenário, fora impositiva a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. Razão assiste aos agravantes. Como se observa, estar-se-á diante de caso concreto em que, havendo o devedor apresentado defesa e comprovado a existência de excesso, sua peça de impugnação restou curiosamente rejeitada, bem ainda não fora considerado o excesso como base de cálculo no proveito econômico, uma vez que, no interregno entre a juntada da impugnação ao processo, e a prolação da decisão por sua rejeição, o juízo intimou o credor, e determinou a correção dos valores – mesmo antes de se posicionar formalmente acerca do êxito da impugnação, mas com inequívoca provação dela proveniente. Não diviso boa-fé do credor na apresentação da nova planilha nem presença de espontaneidade, tampouco inexistência de prejuízo para manter o desfecho judicial que fora empreendido pelo Juízo de primeiro grau. Como se observa do ID. 221477699 (origem), o Juízo determinou o acréscimo, aos cálculos de ID. 215843352 (origem) – no valor de R$ 29.873,00 -, apenas da multa pelo não pagamento voluntário, e dos honorários de 10% (art. 523, § 1o do CPC). Contudo, em resposta, a planilha retornou (ID. 223674991, pág. 2) com o valor de R$ 63.832,03, com menos de 2 (dois) meses de diferença temporal. Sobre o valor equivocado, excessivamente majorado, o Juízo de primeiro grau determinou conjunto de medidas constritivas (ID. 224189561), que fora parcialmente exitoso. Em seguida, a petição que fora coligida após o bloqueio insuficiente, conquanto tenha noticiado que o ESPÓLIO DE FRANCISCO CARLOS GOMES não integrava o cumprimento de sentença, e nem teve, em seu desfavor, a expedição de atos constritivos, postulou a reiteração dos pedidos de constrição patrimonial lastreados no valor decorrente de tabela incorretamente majorada. A decisão posterior (ID. 225354762, origem) nada percebeu quanto ao inchaço das contas apresentadas. Apenas determinou a intimação do executado para pagamento voluntário, ou impugnação, referindo-se à primeira tabela de cálculo, por se tratar daquela em que não havia a inclusão das multas – eis que se tratava de novo devedor, ainda não intimado. Nesse sentido, em seguida, no prazo para pagamento voluntário do espólio, veio a impugnação apontando o excesso (ID. 231308371, origem), e informando que houvera adimplemento parcial, eis que existiria acordo, e que a quantia de R$ 18.611,16 havia sido desembolsada no ato da assinatura. O credor rejeitou as alegações de excesso e defendeu que a tabela majorada estava isenta de erros (ID. 233247699, origem). Sucedeu a decisão do juízo de primeiro que, inequivocamente, acolhera a impugnação, embora não o tenha declarado expressamente, vejamos (ID. 233374438, origem): No termo de acordo homologado por este juízo (ID 206181188) não constam débitos referentes aos reparos do imóvel. O cumprimento de sentença diz respeito unicamente ao acordo homologado, sendo descabida a inclusão de novos débitos. Eventuais danos ocasionados ao imóvel devem ser aferidos em demanda autônoma. Assim sedo, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada somente com os débitos constantes no termo de acordo homologado (2a e 3a parcelas), bem como para que decote a primeira parcela do acordo devidamente adimplida pelos executados (ID 206181902 - R$ 18.611,16). Prazo: 15 dias. Após, será analisada a regularização do polo passivo em relação ao executado falecido. (FRANCISCO CARLOS GOMES). Após a determinação judicial, proferida a partir da informação do acordo contida na impugnação, e com referência aos valores lá indicados, houve a correção da planilha (ID. 236420204, origem). Inequívoco, portanto, que os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso estão presentes, no mesmo sentido dos seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL OU REMESSA À CONTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. TEMA 410/STJ. I. CASO EM EXAME (...) 4. O cumprimento de sentença corre por conta e risco do credor. Incorrendo este em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do executado, em decorrência do princípio da causalidade. 5. A condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, fixados sobre o valor do excesso de execução reconhecido pela decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, encontra respaldo no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC e na jurisprudência do STJ (Tema 410). Precedentes do TJDFT. 6. O valor do excesso decotado da execução representa o proveito econômico obtido pelo executado, servindo como base legítima para o arbitramento dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em sucumbência mínima ou recíproca, tendo em vista o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado. (...) (Acórdão 2008929, 0020227-80.2016.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. “CRÉDITO LOCATÍCIO”. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O valor dos honorários de advogado será fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 3.1. A fixação dos honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) do valor relativo ao proveito econômico obtido pela agravada afigura-se condizente com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. (...) (Acórdão 2015301, 0724055-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) Reitere-se que o excesso apenas foi decotado por ordem judicial após ter o juízo obtido informações contidas na impugnação, inclusive sobre o valor do excesso, bem ainda a correção não fora espontânea, em verdade, houve oportunidade para tanto, mas o credor reiterara o valor exorbitante. Ademais, a primeira agravante sofrera efeitos de constrição com parâmetro no valor equivocadamente indicado para cumprimento de sentença, consoante ordem SISBAJUD expedidas pelo Juízo nesse sentido antes da correção posterior do valor. Nesse sentido, presente o pressuposto da probabilidade do provimento do recurso para que, no julgamento de mérito do agravo de instrumento, cogite-se a reforma da r. decisão para acolher a impugnação e determinar o arbitramento dos honorários sobre o valor do proveito econômico obtido. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 às 11:04:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.